Tribunal: TJDFT
Processo: 0717794-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717794-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA AGRAVADO: BNGL LOCACAO DE SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25039903) com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por TICKET SERVIÇOS S/A. em face de BNGL LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ante decisão interlocutória (ID 26163866 da origem) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos cumprimento de sentença, processo número 0714800-90.2018.8.07.0001, indeferiu os pedidos de diligência em face de intermediadores de pagamentos paralelos (Pagseguro, Paypal, Mercado Pago, Bcach, MOIP, PAYU, Paybras, Gerencianet, Pagarme) e de fintechs que possuem contas de pagamento apenas (Nubank, C6, Banco Inter, etc.). O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2021 13:49:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador